Tribunal: TJSP
Processo: 1500655-30.2018.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000141642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500655-30.2018.8.26.0530, da Comarca de Cajuru, em que são apelantes
PAULO DONIZETE BRITO VICTOR DE ABREU e OTÁVIO FERREIRA SANTOS, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
SÉRGIO COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500655-30.2018.8.26.0530 Cajuru
2
VOTO No 44292
APELAÇÃO No 1500655-30.2018.8.26.0530
COMARCA: CAJURU - VARA ÚNICA
APELANTES: CAIO CEZAR DE VASCONCELOS e RODRIGO SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação. Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06. Pretensão de
absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação
para uso próprio. Impossibilidade. Autoria e materialidade
comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para
sustentar a condenação dos réus nos moldes em que proferida.
Penas e regime prisional que não comportam alteração.
Recursos defensivos não providos.
Pela r. sentença de fls. 232/243, cujo relatório fica adotado,
PAULO DONIZETE VICTOR DE ABREU e OTÁVIO FERREIRA
SANTOS foram condenados às penas de 05 (cinco) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500
(quinhentos) dias-multa, no piso, por incursos no artigo 33,
“caput”, da Lei n° 11.343/06.
Inconformados, apelam os sentenciados em busca da
absolvição por falta de provas ou, subsidiariamente, pela
desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas, reconhecimento
do tráfico privilegiado, fixação de regime prisional mais brando e
substituição da pena privativa de liberdade (fls. 280/285).
Os
recursos
foram
regularmente
processados,
com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500655-30.2018.8.26.0530 Cajuru
3
contrarrazões
(fls.
327/329),
manifestando-se
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento dos apelos (fls.
355/359).
Este é o relatório.
Não obstante o dedicado esforço da combativa Defesa, a r.
sentença examinou corretamente a prova e decidiu acertadamente
ao reconhecer a responsabilidade dos réus pelo crime descrito na
denúncia.
Realmente, ficou bem comprovado que Paulo Donizete
Victor de Abreu e Otávio Ferreira Santos, no dia 21 de setembro de
2018, na hora e local indicados na denúncia, tinham em depósito e
guardavam, para o consumo de terceiros, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar, 22 (vinte e
duas) porções de “cocaína”, com peso de 21,37g, e 26 (vinte e seis)
porções de “crack”, com peso de 9,03g, além do que Paulo Donizete
trazia consigo, para o consumo de terceiros, 01 (uma) porção de
“crack”, com peso de 7,27g, e uma porção de “maconha”, com peso
de
18,47g,
substâncias
entorpecentes
que
determinam
dependência física e psíquica, em desacordo com determinação
legal e regulamentar.
Assim resumidos os fatos denunciados, importa assinalar
que, interrogado em solo policial, Paulo Donizete afirmou que
acabara de usar entorpecentes com Fábio, quando foram
abordados por policiais militares, que encontraram “crack” em seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500655-30.2018.8.26.0530 Cajuru
4
poder e, com Fábio, um “baseado” e um pedaço de “maconha”. Em
seguida, entraram na residência de Otávio, alegando que
desconhecia a existência de drogas no local (fls. 10). Otávio, ouvido
em declarações, disse que acabara de usar “crack” em sua casa,
quando ali chegaram policiais militares e, no quarto onde Paulo
dormia, acharam drogas (fls. 08).
Em juízo, Otávio relatou que o local era sua residência e ali
alguns amigos usavam entorpecentes. Negou a traficância.
Confirmou que foram apreendidas cerca de 15 (quinze) porções de
“crack”, para seu uso, negando ciência das demais porções de
“cocaína” e “crack” encontradas em sua residência. Disse que o
corréu Paulo não residia no local e que apenas havia pedido para
guardar algumas roupas em sua casa. Confirmou que foram
encontradas drogas com o corréu Paulo e o menor Fábio. Paulo
afirmou que estava indo à padaria, quando avistou os policiais
abordando um adolescente e encontrando drogas em poder dele.
Em seguida também foi abordado e, em seu poder, foi localizado
dinheiro, sendo algemado ao adolescente e colocados na viatura.
Foram até a residência do corréu Otávio, onde os policiais
ingressaram e saíram com o corréu Otávio algemado e uma sacola
azul que continha porções de drogas. Negou a prática do tráfico
(fls. 192).
A negativa dos réus não encontra apoio na prova dos autos.
De
fato,
os
informes
prestados
pelas
testemunhas
acusatórias (fls. 06, 07 e 192), acrescidos do auto de prisão em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500655-30.2018.8.26.0530 Cajuru
5
flagrante delito (fls. 01), autos de exibição e apreensão (fls. 13/15)
e laudo de exame químico toxicológico (fls. 55/56), servem como
prova cabal da materialidade delitiva e também se constituem em
importantes elementos de prova para a definição da autoria e
formação do juízo de culpabilidade.
Registre-se que os policiais militares Gerson de Castro
Meira Filho e Luís Américo de Oliveira Júnior deram plena conta
do
ocorrido,
confirmando
os
fatos
acima
reproduzidos e,
consequentemente, o quadro de tráfico de drogas envolvendo os
apelantes. Relataram que havia inúmeras denúncias informando
que na casa do réu Otávio ocorria o tráfico de entorpecentes. No
dia dos fatos, houve denúncia de que havia muitas pessoas
comprando drogas na casa do réu Otávio. Deslocaram-se até o
imóvel indicado, onde presenciaram os réus Otávio e Paulo,
acompanhados de um menor de idade, defronte à residência. Com
a aproximação dos policiais, Otávio ingressou correndo no imóvel,
enquanto Paulo e o adolescente saíram apressadamente da frente
da porta em direção à esquina. Paulo dispensou 01 (uma) porção
de “maconha” ao chão e o menor 01 (uma) porção de “crack”.
Foram abordados e em poder do réu Paulo foi localizada uma pedra
de “crack” e cerca de R$ 15,00 (quinze reais) em dinheiro.
Questionado, Paulo disse quem morava com o réu Otávio. No
quarto que o réu Paulo ocupava encontraram cerca de 25 (vinte e
cinco) pedras de “crack” e 22 (vinte e dois) pinos de “cocaína”.
Otávio afirmou que morava no local e alegou ser apenas usuário.
Dentro da casa havia ainda vários “sacolés” vazios, normalmente
utilizados para embalar porções de drogas. Otávio aparentava estar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500655-30.2018.8.26.0530 Cajuru
6
sob efeito de drogas, mas Paulo não. Reafirmaram que havia
denúncias em nome dos réus Paulo e Otávio, e também do menor,
indicando a prática da traficância.
Não há razão para se duvidar da veracidade dos relatos dos
policiais, que merecem fé até prova em contrário, assim como o de
qualquer pessoa idônea. A presunção juris tantum de que agiram
escorreitamente no exercício de suas funções não ficou sequer
arranhada.
Não é demasiado enfatizar, ainda, em consonância com o
melhor entendimento jurisprudencial, que o crime de tráfico de
drogas, além de ser de mera conduta, é de ação múltipla e
conteúdo variado, não havendo que se falar na prática de atos de
mercancia para a sua configuração. Neste sentido: “Não é
indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de
um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar
satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e
circunstâncias que cercam o agente envolvido.” (RT 729/542).
“Para
a
caracterização
do
tráfico
de
entorpecente,
irrelevante se torna o fato de que o infrator não foi
colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida.
Ademais, esse delito é de caráter permanente, consumando-se
com a detenção do tóxico pelo agente para comercialização”.
(RT
714/357).
“O crime de tráfico de entorpecentes é
configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas
evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo
de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico
não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500655-30.2018.8.26.0530 Cajuru
7
jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples
possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do
entorpecente”. (RT 776/663).
Nessa conjuntura, é bem de ver que o desfecho
condenatório era mesmo de rigor. De fato, a natureza, a variedade,
a quantidade e a forma de embalo das drogas apreendidas Paulo
dispensou 01 porção de “maconha” e tinha em seu poder 01 (uma)
pedra de “crack”; no interior da residência de Otávio foram
encontradas 25 porções de “crack” e 22 porções de “cocaína” , as
circunstâncias da apreensão, bem esclarecidas nos depoimentos
dos policiais, que fizeram referência a denúncias de que na
residência de Otávio ocorria o tráfico, bem como à apreensão de
embalagens vazias de droga e quantia em dinheiro, não deixam
dúvida de que os recorrentes estavam, efetivamente, envolvidos
com o tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição
por insuficiência de provas ou mesmo desclassificação para o
artigo 28 da Lei de Drogas.
Descabido falar-se, ainda, em aplicação do princípio in
dubio pro reo, uma vez que as provas são robustas e harmônicas
no sentido de que os réus praticaram o delito pelo qual se viram
condenados, sendo certo, ademais, que as dignas Defesas não
provaram suas alegações, tal como lhes competia, nos termos do
art. 156, primeira parte, do Código de Processo Penal.
As penas foram individualizadas e criteriosamente dosadas,
não merecendo reparo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500655-30.2018.8.26.0530 Cajuru
8
As penas-base foram fixadas no mínimo legal de 05 anos de
reclusão e 500 dias-multa e, ausentes agravantes ou atenuantes,
causas de aumento ou diminuição, assim restaram definitivas
Na etapa final do cálculo, agiu com acerto o d. Magistrado
“a quo” ao não aplicar o redutor do § 4o, do artigo 33 da Lei de
Drogas, uma vez que a prova oral deixou claro que os réus se
dedicavam ao crime. Não bastassem as denúncias prévias de que
os acusados traficavam no local residência dos réus , o certo é
que com os apelantes foram apreendidos vários tipos de
entorpecente e em quantidade suficiente para fornecimento a
grande número de usuários, demonstrando, assim, não serem
neófitos no espúrio comércio de drogas. E mais. Nenhum dos dois
fez prova idônea de possuir ocupação lícita remunerada e, no
momento da prisão, tinham consigo, além da droga, quantia em
dinheiro de origem incomprovada, circunstâncias que constituem
indícios sérios de envolvimento com a criminalidade. Como cediço,
a referida causa de diminuição de pena tem por objetivo beneficiar
somente o traficante eventual, de “primeira viagem”, e não aqueles
que
estão
inseridos
em
atividade
criminosa,
efetivamente
comprometidos com o tráfico e que fazem do comércio de drogas o
seu meio de vida, como, certamente, é o caso dos apelantes.
Registre-se, ademais, por oportuno, que na aplicação do
preceito o Juiz deve levar em conta, também, a culpabilidade do
agente e as circunstâncias do delito, sem o que estará violando o
princípio da individualização da pena e, no caso vertente, os réus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500655-30.2018.8.26.0530 Cajuru
9
demonstram acentuada periculosidade, não havendo dúvida de
que se dedicavam a essa atividade criminosa havia algum tempo.
Por outro lado, a despeito da atual orientação
jurisprudencial acerca da possibilidade de substituição da pena no
crime de tráfico de drogas, anoto que no caso em comento a
quantidade de penas aplicada impede a concessão do benefício,
ausente o requisito objetivo previsto no art. 44, I, do Código Penal.
Correto, igualmente, o regime inicial fechado em razão das
circunstâncias do caso concreto, que não recomendam a fixação de
regime prisional menos rigoroso, que não seria suficiente para a
reprovação e prevenção do hediondo delito praticado pelos réus,
ambos com envolvimento na traficância e surpreendidos com
expressiva quantidade e variedade de drogas.
Ante o exposto, nego provimento aos recursos defensivos,
mantida a r. sentença monocrática, também por seus próprios
fundamentos.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)